Tribunal: CARF
Processo: 11050.000653/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.000653/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.276 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO. DATA DA INFRAÇÃO.
A autoridade administrativa tem o prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da
infração para impor a penalidade aduaneira em razão da entrega intempestiva
ddas declarações, nos termos do artigo 139 do Decreto-Lei 37/1966 (Súmula
CARF n. 185).
Em sendo o caso de informações extemporâneas a respeito de embarque de
carga, na vigência do artigo 37, §2o da IN SRF 28, de 27 de abril de 1994, com
redação dada pelo artigo 1o, parágrafo único da IN SRF 510, de 14 de fevereiro
de 2005, o fato gerador da multa aduaneira prevista no artigo 107 do Decreto-
Lei no 37/1966 realiza-se com o fim dos 7 dias para a prestação de
informações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a decadência da integralidade das multas
aduaneiras cobradas no auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.000653/2010-08
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000653/2010-08

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 71 – 93) interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") do Rio de
Janeiro/RJ (fls 57 – 60), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Sujeito
Passivo.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa no
valor de R$ 5.000,00 referente à multa aplicada pela falta da prestação de
informações sobre operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora informou
os dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar ou
impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui
embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no
artigo 44, enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque como embaraço, cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento
Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos
dados da autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao
prazo para a prestação de informações.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 12-101.731 da DRJ do Rio
de Janeiro, o qual, pela leitura do artigo 107 do RA e da IN SRF no 510/2005, ao lado da
observação da informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante constatando a
intempestividade do registro das informações, negou provimento à impugnação.
Irresignado, o Sujeito Passivo recorre a este Conselho reprisando os argumentos
de sua impugnação, além de alegar a ocorrência de prescrição intercorrente in casu.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele
tomo conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.
Antes, saliento que não se trata de caso de informações prestadas tempestivamente
e depois retificadas (como alega a recorrente mas sem fazer provas nesse sentido), mas sim de
efetivo atraso das informações prestadas.
Inicialmente, a Recorrente brada pela decretação da decadência da autuação fiscal.
Muito embora tal tema não tenha sido objeto de julgamento pela DRJ, constava
sim da impugnação do sujeito passivo, o que poderia gerar a nulidade do Acórdão a quo, por
preterição do direito de defesa do Sujeito Passivo (cf. artigo 59, inciso II do Decreto 70.235/72).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000653/2010-08

Entretanto, o próprio Decreto 70.235/72, no §3o do citado artigo 59 coloca que “quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
No presente caso, a Recorrente tem razão quanto a ocorrência da decadência do
direito do Fisco cobrar a multa em questão, de modo que o caso pode desde já ser resolvido, sem
seu retorno à DRJ, maximizando assim a eficiência do processo administrativo fiscal.
Vejamos.
A multa imputada à recorrente decorre da prestação de informações ao controle
aduaneiro após ao prazo previsto pela legislação, o qual, no caso, era de 7 dias (artigo 37, §2o da
IN SRF 28, de 27 de abril de 1994, com redação dada pelo artigo 1o, parágrafo único da IN SRF
510, de 14 de fevereiro de 2005)
Analisando o auto de infração (tabela de fls 5 a 9), vê-se que todos os embarques
das cargas, cujas informações foram prestadas extemporaneamente às autoridades aduaneiras,
ocorreram em março de 2005, sendo que no mesmo mês de março de 2005 ocorreu o fato
gerador da multa aduaneira, 7 dias após os embarques. O resumo das informações está
precisamente consolidado pela Recorrente em seu apelo ao CARF, mediante a seguinte tabela:

Pois bem. O Sujeito Passivo foi notificado do auto de infração em 14/10/2010,
como consta no AR de fls 16.
Daí se conclui que, efetivamente, todos os fatos geradores da multa (todos de
03/2005), por serem anteriores a 14/10/2005 estão decaídos. Afinal, “o prazo decadencial para
aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração,
nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o
6.759/2009”, conforme consta da Súmula CARF n. 184.
Sendo a decadência motivo suficiente para o cancelamento integral da autuação,
deixo de analisar as demais alegações trazidas pela defesa em seu Recurso Voluntário.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo a decadência da integralidade das multas aduaneiras cobradas mediante o presente
auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.276 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.000653/2010-08

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital